Tribunal: TJDFT
Processo: 0747900-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. LEGITIMIDADE DO ADQUIRENTE PARA PLEITEAR INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DOS TEMAS REPETITIVOS 1.004/STJ E 865/STF. REGIME DE PRECATÓRIOS PARA A NOVACAP. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão, sob a alegação de omissão e contradição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição quanto à aplicação do Tema 1.004 do STJ; (ii) examinar se houve omissão quanto à análise da cláusula contratual de sub-rogação em direitos indenizatórios; (iii) avaliar a existência de omissão ou erro no afastamento da condenação por litigância de má-fé; (iv) definir se o acórdão foi omisso ao aplicar o regime de precatórios à NOVACAP, à luz da ADPF 949/DF e do Tema 865/STF; e (v) aferir se houve omissão quanto à aplicação da Súmula 519 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material, de forma que não se mostra apto a rejulgar o processo.
4. O acórdão embargado aplicou corretamente o Tema 1.004/STJ ao reconhecer que o adquirente de imóvel atingido por limitação ou intervenção administrativa pré-existente não possui legitimidade para pleitear indenização, por ausência de prejuízo direto.
5. Restou expressamente registrado no acórdão que a cláusula de sub-rogação constante na escritura pública de compra e venda era genérica, afastando omissão quanto ao ponto.
6. O acórdão recorrido aplicou corretamente a ADPF 949/DF, com trânsito em julgado sem modulação de efeitos, que determinou a submissão da NOVACAP ao regime de precatórios.
7. A aplicação da Súmula 519 do STJ foi devidamente abordada, sendo afastada a possibilidade de honorários sucumbenciais em impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.
8. A tese do Tema 865 do STF foi abordada no acórdão recorrido e não se aplica ao caso, pois a discussão versa sobre o pagamento integral da indenização, e não sua complementação.
9. Inexiste omissão quanto à litigância de má-fé, tendo sido devidamente fundamentada a inexistência de dolo ou manipulação da verdade dos fatos, conforme previsto no 80 do CPC.
10. Não há contradição ou omissão no acórdão embargado, sendo inviável o manejo de embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC..
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A aplicação do Tema 1.004 do STJ é válida quando demonstrado que a aquisição do imóvel ocorreu com ciência da restrição administrativa, presumindo-se o abatimento do valor no preço do bem.
2. Cláusula genérica de sub-rogação constante em escritura de compra e venda não é suficiente para transferir legitimidade ativa para pleitear indenização por desapropriação indireta.
3. A NOVACAP, como empresa pública submete-se ao regime de precatórios, conforme decidido na ADPF 949/DF.
4. A Súmula 519 do STJ foi devidamente abordada.
5. Não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade o acórdão que fundamentadamente afasta a tese da parte, mesmo que sem menção expressa a todos os dispositivos ou precedentes invocados.
6. A ausência de dolo ou comportamento abusivo justifica o afastamento da multa por litigância de má-fé.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 100, § 6o; ADCT, art. 78, § 4o; Lei no 9.882/1999, art. 10, § 3o; Código Civil, arts. 927 e 1.225; Código de Processo Civil, arts. 79, 80 e 1.022; Súmula 519 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF 949/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, j. 04.09.2023; STF, RE no 922.144-MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 19.10.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 2.118.176/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 27.05.2024; Tema 1.004, REsp no 1.750.624 e 1.750.660/SC, rel. Min. Herman Benjamin; STJ, REsp no 1.134.186/RS (Tema 408); STJ, AgInt no REsp no 2.029.834/MS, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 30/10/2023; REsp n. 1.404.796/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 26/3/2014, DJe de 9/4/2014; TJDFT, Acórdão 1857306, 0739457-26.2023.8.07.0000, rel. Des. Fernando Tavernard, j. 02/05/2024; TJDFT, acórdão 1904760, PJE 07014286720248070000, Relator Des. Renato Scussel, j. 7/8/2024.